Tribunal: TJMT
Processo: 0001106-12.2015.8.11.0059
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 0001106-12.2015.8.11.0059
Requerente:
CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1068 DO STF. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pela defesa de réu condenado pelo Conselho de Sentença à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP). A defesa busca o direito de recorrer em liberdade e a anulação do julgamento sob o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando legítima defesa e ausência de provas para a qualificadora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu possui direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade; (ii) saber se a decisão dos jurados que rejeitou a tese de legítima defesa e reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrária à prova dos autos.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1068 de Repercussão Geral, fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena, não havendo ilegalidade na prisão decretada após o veredicto condenatório.
4. A anulação da decisão do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto é arbitrário e totalmente dissociado do conjunto probatório. No caso, a decisão dos jurados encontra amparo em elementos de prova (testemunhal e pericial) que indicam a prática do homicídio mediante superioridade numérica e surpresa, afastando a tese de legítima defesa.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada (Tema 1068/STF). 2. Não se anula a decisão do Conselho de Sentença que, optando por uma das versões sustentadas em plenário e amparada em elementos de prova idôneos, rejeita a tese de legítima defesa e reconhece a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, 'c'; CP, art. 121, § 2o, IV; CPP, art. 593, III, 'd'.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1068 (RE 1.235.340).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001106-12.2015.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 016.633.091-40 (APELANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), JOSE BETO DOS SANTOS - CPF: 267.251.448-88 (APELADO), ANTONIO JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 532.560.341-87 (APELADO), ANTONIO JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 532.560.341-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DIAS DE BRITO - CPF: 887.477.511-34 (VÍTIMA), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1068 DO STF. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pela defesa de réu condenado pelo Conselho de Sentença à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP). A defesa busca o direito de recorrer em liberdade e a anulação do julgamento sob o argumento de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando legítima defesa e ausência de provas para a qualificadora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o réu possui direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade; (ii) saber se a decisão dos jurados que rejeitou a tese de legítima defesa e reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrária à prova dos autos.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1068 de Repercussão Geral, fixou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do
quantum
da pena, não havendo ilegalidade na prisão decretada após o veredicto condenatório.
4. A anulação da decisão do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto é arbitrário e totalmente dissociado do conjunto probatório. No caso, a decisão dos jurados encontra amparo em elementos de prova (testemunhal e pericial) que indicam a prática do homicídio mediante superioridade numérica e surpresa, afastando a tese de legítima defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada (Tema 1068/STF). 2. Não se anula a decisão do Conselho de Sentença que, optando por uma das versões sustentadas em plenário e amparada em elementos de prova idôneos, rejeita a tese de legítima defesa e reconhece a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, 'c'; CP, art. 121, § 2o, IV; CPP, art. 593, III, 'd'.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1068 (RE 1.235.340).

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Cristiano dos Santos Pereira
, contra a sentença do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Penal n. 0001106-12.2015.8.11.0059, que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, o condenou à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal) (id. 292289421).

Nas razões recursais
, a defesa postulou, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requereu a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando a tese de legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora (id. 292289432).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 292289433).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 316735880).

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Cristiano dos Santos Pereira
, visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, em conformidade com a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-o à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das teses defensivas.

1. DA PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A Defesa pleiteia, preliminarmente, a suspensão da execução provisória da pena, concedendo ao apelante o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade.

O pleito não merece acolhimento.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1068
de Repercussão Geral (RE 1.235.340), firmou a tese de que
"A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada"
.

No caso em tela, o apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena superior a 12 anos de reclusão. O magistrado sentenciante, fundamentando-se na nova orientação da Corte Suprema e na necessidade de garantia da ordem pública (diante da gravidade concreta do delito), decretou a prisão do réu em plenário para o início imediato do cumprimento da pena.

Não se vislumbra ilegalidade na custódia, uma vez que decorre de condenação pelo Tribunal Popular, cuja decisão é soberana (art. 5o, XXXVIII, 'c', da CF), além de estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

2. DO MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

No mérito, a Defesa sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, alegando que o réu agiu sob o manto da excludente de ilicitude da
legítima defesa
, e, subsidiariamente, que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não encontra respaldo probatório.

Sem razão, porém.

É cediço que a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto é arbitrário e totalmente dissociado do conjunto probatório. Havendo duas versões verossímeis nos autos, e optando os jurados por uma delas, deve prevalecer a soberania dos veredictos.

No caso
sub judice
, a materialidade é inconteste, consubstanciada no Laudo de Necropsia e Laudo de Local de Crime. A autoria, por sua vez, foi confessada pelo réu, embora este tenha alegado a excludente de ilicitude.

A tese de
legítima defesa
sustentada pelo apelante, sob o argumento de que a vítima Joaquim Dias de Brito teria iniciado as agressões com um canivete, foi rechaçada pelo Conselho de Sentença com base em elementos de prova idôneos produzidos durante a instrução e em plenário.

As provas orais colhidas, em especial os depoimentos das testemunhas presenciais, dão suporte à versão acolhida pelos jurados:

A informante
Andreia Leite da Silva
(esposa da vítima) narrou que estava em casa com a família quando ouviram uma pancada forte no portão. Ao verificarem, depararam-se com os acusados forçando a entrada. Relatou que, após conseguirem entrar, os réus (Cristiano e o corréu Antônio José) passaram a agredir fisicamente Joaquim. Disse ter visto um homem de camiseta preta, furar seu marido, sendo que era o réu Cristiano quem estava com a camiseta preta.

O informante
Marcos Vinícius Leite da Silva
(enteado da vítima) corroborou a versão, descrevendo que a vítima foi questionada se era o "dono do bar" e, em seguida, foi atacada. Viu seu padrasto caído, tentando se defender com os braços frente ao rosto, enquanto era agredido pelos dois homens, um deles (o apelante) armado com objeto perfurocortante.

A prova técnica, consubstanciada no
Laudo de Necropsia
, atesta a brutalidade do crime, indicando que a vítima sofreu
09 (nove) ferimentos perfurocortantes
na região torácica, além de lesões contusas na cabeça (compatíveis com agressão por taco de sinuca) e ferimentos de defesa nas mãos. A multiplicidade de golpes e a região vital atingida são incompatíveis com a moderação exigida para a configuração da legítima defesa.

Dessa forma, a decisão dos jurados em rejeitar a tese de legítima defesa não se mostra arbitrária, pois encontra amparo na prova testemunhal que aponta para uma agressão iniciada pelos réus, em superioridade numérica e com
animus necandi
, sem que a vítima tenha esboçado reação injusta e atual capaz de justificar a conduta do apelante.

Quanto à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2o, IV, do CP), esta também encontra respaldo na prova dos autos. Os relatos indicam que a vítima foi surpreendida em sua residência/comércio, teve o imóvel invadido e foi atacada por dois indivíduos simultaneamente (superioridade numérica), sendo agredida com socos, golpes de taco e múltiplas facadas, circunstâncias que reduziram drasticamente suas chances de defesa.

Portanto, o Conselho de Sentença, ao condenar o apelante nos termos da denúncia, optou por versão verossímil e amparada no conjunto probatório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Cristiano dos Santos Pereira
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026